Tribunal: TJMT
Processo: 1019102-42.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019102-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (AGRAVANTE), ANEZIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 207.438.741-53 (AGRAVADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA EFETUAR DESCONTO DE 30% DO BENEFÍCIO RECEBIDO PELA EXECUTADA, PARA FINS DE SATISFAZER O DÉBITO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DOS VALORES LÍQUIDOS RECEBIDOS PELO DEVEDOR – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DA PARTE EXECUTADA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

No caso, a Agravada figura como executada, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, pode ser utilizada para amortização do débito e penhorada, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a sua subsistência e a
de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por FERNANDA GUSMAO PINHEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Rescisão contratual c/c Reintegração de Posse em fase de cumprimento de sentença nº 0003785-44.2012.8.11.0041, que move em desfavor de ANEZIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA revogou a decisão que ordenou a penhora de 30% da pensão percebida pela executada referente à pensão de seu ex-marido que é servidor aposentado do Estado (Davi Ferreira Botelho - matrícula 26047).

Em suas razões, sustenta a Agravante que a decisão é nula por ser extra-petita, uma vez que requereu a expedição de ofício para o Banco do Brasil afim de que a mesma efetuasse o bloqueio e a imediata transferência para conta única do TJ/MT ou mesmo diretamente na conta do causídico, bem ainda que o pedido de penhora já havia sido deferido, estando preclusa a questão.

Fala da possibilidade de penhora de até 30% do benefício recebido para liquidação de dividas, ainda que não inclusas no rol das exceções previstas no § 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Informa que a executada é pensionista do Governo do Estado de Mato Grosso em virtude do recebimento de pensão alimentícia do seu ex marido (Davi Ferreira Botelho – ID funcional 26047), recebendo, nos idos de 2019, a significativa importância R$ 7.720,18.

Assevera que já se valeu de inúmeras tentativas de recebimento do seu crédito (Bacenjud, Renajud, buscas cartórios ofícios entre outras), entretanto, todas restaram infrutíferas.

Anota que a Agravada, por sua vez, age com nítido proposito de fraudar a execução, uma vez que tão logo recebe a pensão, efetua saques imediatos e contínuos até “zerar a conta”, incorrendo em ato atentatório à dignidade da justiça, consoante preconizado no artigo 774, também do CPC.

Pugna pela concessão da tutela recursal para determinar a penhora mensal no percentual inicial de 30% do benefício recebido pela Agravada junto ao Estado de Mato Grosso, tendo como servidor seu ex marido (Davi Ferreira Botelho, CPF: 207.438.741-53 – ID funcional 26047), devendo ser oficiado à Superintendência do BANCO DO BRASIL, ou quem fizer as vezes, leia-se, instituição bancária conveniada com o governo, por onde a Agravada recebe o benefício já que também é correntista, e sua imediata transferência para a conta única deste Tribunal.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada nos termos da tutela recursal deferida.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada, situação que deve permanecer até julgamento do mérito recursal pela Segunda Câmara de Direito Privado (ID 144786192).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 148607199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Rescisão contratual c/c Reintegração de Posse, ajuizada por FERNANDA GUSMAO PINHEIRO em face de ANEZIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, na qual pleiteou pela expedição de ofício à Superintendência do Banco do Brasil para que retenha 30% do benefício recebido pela executada e, após, transferidas em conta corrente indicada no processo; pede, também, a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT, com o objetivo de informar a possibilidade de efetuar os descontos do repasse da pensão alimentícia.

Contudo, a Magistrada singular indeferiu o pedido por entender ser impenhorável a pensão alimentícia, nos termos do art. 833, IV, do CPC, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

No caso, verifica-se que a prestação jurisdicional combatida, padece de nulidade, pois deferida a realização de bloqueio de 30% da pensão percebida pela executada referente a pensão recebida de seu ex-marido que é servidor aposentado do Estado (Davi Ferreira Botelho - matrícula 26047) para quitar o débito executado (ID 91425603-original), não poderia o Juiz de primeiro grau, de ofício e sem recurso das partes (preclusão), modificar sua posição.

Realmente, o Julgador singular havia deferido bloqueio de 30% do referido benefício até a satisfação do débito atualizado no montante de R$ 89.303,34, e oficiada a SEPLAG (Secretária de Estado de Planejamento e Gestão) para que procedesse o desconto e transferência para Conta única do TJ/MT.

Nota-se que, diante da impossibilidade de cumprimento pela SEPLAG, da ordem supracitada, a exequente solicitou a expedição de ofício à instituição bancária conveniada com o governo de Mato Grosso para recebimento de salários de funcionários públicos estaduais e seus pensionistas, a fim de que referida instituição proceda a retenção mensal de 30% do benefício recebido pela executada, sobrevindo decisão revogando o pedido de penhora anteriormente deferido.

Como as partes não recorreram daquela decisão interlocutória que determinou a realização da penhora, em tese, não poderia revogar ou alterar o ato processual, por força da incidência da preclusão pro judicato.

Por outro lado, não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em caso semelhante ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ, REsp: 1658069 GO 2016/0015806-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 14/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ, EREsp 1582475/MG – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1 – Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 03/10/2018)

Na mesma trilha é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o valor encontrado na sua conta, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.” (TJMT, RAI nº 1005511-52.2018.8.11.0000 – Relª. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. Em situações excepcionais, o STJ tem admitido ‘a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família’ (REsp nº 1.658.069/GO e AgIntRESsp nº 1.336.881/DF)” (TJ-MT, RAI nº. 1016442-80.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 28/01/2020)

Anota-se que a impenhorabilidade não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações, possuindo a exequente o direito de ter seu crédito satisfeito, inobstante a natureza da verba salarial e sua proteção em observância do princípio da dignidade da pessoa humana.

Deve ser considerado, ainda, que o princípio da menor onerosidade não tem caráter absoluto, haja vista que a execução desenvolve-se no interesse do credor à satisfação da dívida (artigo 797, CPC).

Portanto, a situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravada figura como executada, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, pode ser utilizada para amortização do débito e penhorada, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada e a de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Super
ior.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a penhora mensal no percentual inicial de 30% do benefício recebido pela Agravada junto ao Estado de Mato Grosso, tendo como servidor seu ex marido (Davi Ferreira Botelho, CPF: 207.438.741-53 – ID funcional 26047), devendo ser oficiado à Superintendência do BANCO DO BRASIL, ou quem fizer as vezes, leia-se, instituição bancária conveniada com o governo, por onde a Agravada recebe o benefício já que também é correntista, e sua imediata transferência para a conta única deste Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022